Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-32.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos. À Secretaria, para que dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 15 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator